Tribunal: STF
Processo: AI 614924
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: Intimação de atos processuais: recurso extraordinário:
   descabimento: ausência de prequestionamento dos dispositivos
   constitucionais dados por violados (Súmulas 282 e 356);
   controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional
   pertinente ao caso: a alegada violação dos dispositivos
   constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou
   reflexa, que não enseja reexame em recurso extraordinário:
   incidência, mutatis mutandis, do principio da Súmula 636.